Tribunal: TJDFT
Processo: 0733200-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. FRAUDE EM EMISSÃO DE GUIAS DE ATENDIMENTO. NOTIFICAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PEDIDO DE INEFICÁCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA.
I – O contrato de Credenciamento para a Prestação de Serviços Médicos – Consultórios e Clínicas poderá ser rescindido em caso de fraude. Assim, dá causa a resolução do contrato a credenciada que exige pagamento por serviços não prestados.
II – A credenciada que pretende a manutenção do ajuste, resolvido em razão de suposta fraude, deverá comprovar a prestação dos serviços impugnados, porquanto fato constitutivo do seu direito.
III – Evidencia-se fraude se identificadas inconsistências nas guias de atendimento e demonstrado que a paciente se encontrava em outro local e hora dos atendimentos exigidos.

IV – Deu-se provimento ao recurso da ré. Julgou-se prejudicada a apelação da autora.